Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO. PENHORA DE SALÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. RESGATE DE SALDO DO FGTS. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. CELERIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ALIMENTANDO.
1. É possível a penhora e o saque imediato de saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nos casos de débito alimentar, porquanto, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade das contas vinculadas ao referido fundo, prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, pode ser mitigada.
2. A substituição da penhora do salário do alimentante pelos valores creditados em sua conta vinculada do FGTS, além de ser o meio mais efetivo para quitação das parcelas atrasadas, já que viabiliza a liquidação integral e mais célere, é também o menos oneroso ao devedor.
3. A medida não importa em prejuízo à alimentanda ou fragilização do viés protetivo dos alimentos, visto que, além da substituição abranger apenas o débito pretérito, os descontos destinados ao pagamento regular da pensão alimentícia não serão afetados nem o pagamento do débito alimentar.
4. Deu-se provimento ao recurso.